Tribunal: STF
Processo: ARE 1590385
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. CB Alphaville Comércio de Alimentos Ltda  formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário fundamentada no fato de o acórdão estar em conformidade com a jurisprudência do Supremo acerca do debate. Nas razões do agravo, articula o debate constitucional da controvérsia, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES. COMISSÃO PAGA À PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENTREGA POR APLICATIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG 69/STF. DISTINÇÃO DE ÔNUS FISCAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

No apelo excepcional, alega violação ao art. 195, I, “b”, da Constituição Federal. Aduz que os valores recebidos pelas plataformas digitais dos consumidores de alimentos e bebidas vendidos por restaurantes e similares, constituem receita da própria plataforma digital, e não do estabelecimento vendedor da mercadoria. Assevera que os montantes pagos às plataformas digitais de delivery, como o iFood, a título de taxa de intermediação, não integram a receita bruta da empresa vendedora, vez que tais valores integram o faturamento da plataforma que presta o serviço de intermediação, sendo, portanto, base de cálculo do PIS e da COFINS devidos pelo aplicativo digital de intermediação. Postula a exclusão das taxas cobradas pelas plataformas digitais de delivery da base de cálculo do PIS e da COFINS.

É o relatório do essencial. Decido. 

2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir que o legislador ordinário, quando quis, previu as hipóteses em que o contribuinte poderá efetuar o desconto de determinadas rubricas da base de cálculo do PIS e da COFINS, não existindo qualquer referência à “taxa” em debate. 

Consignou, ainda, que a contratação de prestadora de serviço de entrega se refere à livre iniciativa empresarial e que o custo assumido pela empresa visa à obtenção de maiores lucros, decorrentes do incremento das receitas operacionais, não havendo respaldo para excluir as taxas cobradas pelas plataformas digitais de delivery da base de cálculo do PIS e da COFINS. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo: 

A despeito de eventuais discrepâncias com conceitos empresariais e contábeis, é fato que até a EC n.º 20/98, para fins tributários, fixou-se uma sinonímia entre “faturamento” e a “receita bruta” oriunda das atividades empresariais. 
Com a inclusão no texto constitucional da hipótese de incidência “receita” ou “faturamento”, revela-se importante a distinção dos conceitos. Enquanto receita é gênero, que abrange todos os valores recebidos pela pessoa jurídica, que incorporam sua esfera patrimonial, independentemente de sua natureza (operacional ou não operacional); faturamento é espécie, que comporta tão somente as receitas operacionais, isto é, provenientes das atividades empresariais da pessoa jurídica.
.......................................................................................................
À medida que a EC n.° 20/98 permite a incidência de contribuições sociais para financiamento da seguridade social sobre “receita” ou faturamento”, basta à legislação infraconstitucional definir o fato gerador do tributo e respectiva base de cálculo como “receita” ou “faturamento”, tomados em sua conceituação obtida do direito privado.
.......................................................................................................
Feitas essas considerações, passo a análise da incidência das contribuições ao PIS e COFINS, independentemente do regime cumulativo ou não-cumulativo, sobre valores pagos a título de comissão pela prestação de serviço de entrega, por meio de aplicativo. 
É importante frisar que, na exclusão do crédito tributário, a legislação fiscal deve ser adotada literalmente (artigo 111, I, do CTN). 
Destaca-se que não há norma que preveja a possibilidade da exclusão de tais valores da base de cálculo tributária.
.......................................................................................................
A pretensão da parte contribuinte se funda em suposta não conformação de tais valores às hipóteses de incidência constitucionais (receita ou faturamento), sob o entendimento de que são devidos a terceiros. 
A contratação de prestadora de serviço de entrega, por meio de aplicativo, diz respeito à livre iniciativa empresarial, visando, a custo de um valor comissionado, amealhar público-alvo que utiliza as plataformas de entrega (delivery). Trata-se, assim, de custo assumido visando à obtenção de maiores lucros, decorrentes, justamente, do incremento das receitas operacionais. 
Tal custo em nada se confunde com o fato gerador tributário, qual seja, a aquisição jurídica de receita de natureza operacional, razão pela qual a contratação privada de retenção da comissão pela prestadora do serviço de entrega não implica redução da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS.
......................................................................................................
Ora, no caso concreto, há disponibilidade jurídica sobre a receita operacional, tanto que, livremente, o contribuinte optou por autorizar a retenção de parcela dessa receita a fim de quitar a comissão contratada com a prestadora do serviço.
Mutatis mutandis, aplica-se o entendimento firmado pelo e. Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n.º 1.024 (RE n.º 1.049.811): “É constitucional a inclusão dos valores retidos pelas administradoras de cartões na base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS devidas por empresa que recebe pagamentos por meio de cartões de crédito e débito”.

A respeito da matéria, o Supremo na análise do RE 1.049.811, paradigma do Tema n. 1.024/RG, assentou a constitucionalidade “da inclusão dos valores retidos pelas administradoras de cartões na base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS devidas por empresa que recebe pagamentos por meio de cartões de crédito e débito”. Na oportunidade, esta Suprema Corte salientou que o faturamento, espécie do gênero receita bruta, engloba a totalidade do valor auferido com a venda de mercadorias e a prestação de serviços, inclusive o quantum devido a terceiros. Verifique-se:

 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TEMA 1024 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCLUSÃO DOS VALORES RETIDOS PELAS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E DA COFINS DEVIDAS POR EMPRESA QUE RECEBE PAGAMENTOS POR MEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. CONSTITUCIONALIDADE. 
1. No julgamento dos Recursos Extraordinários 357950, 390840, 358273 e 346084, o Plenário desta SUPREMA CORTE declarou a inconstitucionalidade do artigo 3º, §1º, da Lei nº 9.718/1998, visto que instituiu nova base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS antes da autorização implementada pela Emenda Constitucional 20/1998. Após a EC 20/1998, a “receita” da empresa é base válida das contribuições do inc. I do art. 195. 
2. A controvérsia colocada neste precedente com repercussão geral reconhecida consiste em saber se o valor total recebido por empresa, mediante venda paga com cartão de crédito e débito, constitui base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS, embora uma parte desse montante seja repassado à administradora de cartão de crédito. 
3. A recorrente sustenta que o fato de a administradora repassar à empresa vendedora o valor resultante das vendas, descontando do montante repassado o quantum a que faz jus a título de taxa de administração, retira dessa específica parcela a natureza de receita. 
4. Entretanto, o resultado das vendas e/ou prestação de serviços da empresa (que constituem a sua receita) não se modifica, a depender do destino que se dá ao seu resultado financeiro - como é o caso da taxa de administração em foco. 
5. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: “É constitucional a inclusão dos valores retidos pelas administradoras de cartões na base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS devidas por empresa que recebe pagamentos por meio de cartões de crédito e débito” .
(RE 1.049.811,Tribunal Pleno, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17 de junho de 2022, grifei)

Lado outro,  jurisprudência deste Pretório Excelso é assente na linha de que o debate acerca do enquadramento ou não de determinada receita obtida pela empresa no conceito de receita bruta (faturamento), para fins de incidência do PIS e da COFINS, se enquadra no âmbito infraconstitucional.

Divergir das conclusões alcançadas na origem — de que as despesas referentes às taxas cobradas pelas plataformas digitais de delivery representariam despesas operacionais da recorrente e, consequentemente, não poderiam ser excluídas da base de cálculo do PIS e da COFINS — demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional (especificamente o que disciplinado pelas Leis n. 10.637/2002 e n. Lei n. 10.833/2003), e o reexame do conjunto probatório, circunstâncias inviáveis em sede extraordinária e que atraem a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Eventual ofensa à Carta Federal seria reflexa ou indireta. Veja-se:

(...) 2. A questão relativa ao enquadramento de determinada receita auferida no caso concreto no conceito de receita bruta (faturamento) ou não para fins de incidência do PIS e da COFINS cinge-se à legislação infraconstitucional. Nesse sentido, a ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, simplesmente reflexa ou indireta, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. (...) (RE 406.802 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22 de novembro de 2017)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. RECEITA BRUTA E FATURAMENTO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA RECEITA.
1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, referentes ao exercício da atividades empresariais. Precedentes. 
2. A análise da questão se a receita obtida com o uso de cartões de crédito deve ser excluída da base de cálculo do PIS/COFINS cinge-se ao âmbito infraconstitucional. (...) (ARE 936.107 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12 de abril de 2016)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS E CONTRIBUÇÃO PARA O PIS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES TRANSFERIDOS A TERCEIROS. ART. 3º, § 2º, III, DA LEI 9.718/98. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA. VALORES DECORRENTES DA VENDA DE IMÓVEIS RECEBIDOS COMO PAGAMENTO. EMPRESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão referente à exclusão de valores transferidos a terceiros das bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, nos termos do art. 3º, § 2º, III, da Lei 9.718/98, possui natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa. 
II – Esta Corte também concluiu ser de caráter infraconstitucional a discussão envolvendo a incidência da COFINS e da contribuição para o PIS sobre valores decorrentes da venda de imóveis por empresa construtora e incorporadora de imóveis. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 747.929 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6 de março de 2014)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4.  A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente